Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS EM PARTE – ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação por meio da qual pleiteia a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de extravio temporário de bagagem. A sentença julgou procedentes os pedidos, dela recorrendo a ré.
2. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
3. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, constata-se que as partes não se controvertem acerca da efetividade do extravio temporário da bagagem da autora no voo de ida. Mas a autora não demonstrou os danos que alega ter experimentado.
4. Feitas tais considerações, adianto que é caso de parcial provimento do recurso.
5. Em breve relato, narra a autora que adquiriu passagem aérea da ré, para o trecho de São Paulo-Barcelona com escala em Casablanca/MA para ida no dia 03/01/2020 e volta em 17/01/2020. Informa que, ao desembarcar no destino final, foi informada de que a sua bagagem fora extraviada. Razão disso, ficou sem sua bagagem por três dias, quando, então, sua mala foi localizada e restituída. Durante o período em que ficou desprovida de seus pertences, a autora adquiriu roupas e perdeu passeios contratados e pagos, por isso que pretende ressarcir-se desse prejuízo. Apresenta uma tabela discriminando as roupas e os respectivos valores, além do que menciona a perda de passeios. Pede dano material no valor de R$ 13.154,80.
6. Consoante se infere dos documentos colacionados aos autos (ID 24145331), considerando que a autora não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída no momento da compra, entendo como proporcional e razoável o valor dos gastos realizados com as roupas, valor este que se encontra dentro dos limites previstos nas Convenções internacionais sobre transporte aéreo e devidamente comprovados nos autos.
7. Relativamente aos passeios adquiridos e não usufruídos, incumbia à autora a comprovação desses fatos, tanto da aquisição dos pacotes quanto da não utilização (art. 373, I, do CPC).
8. Ao reverso, não consta nenhum documento relativo aos tipos de passeios adquiridos e valores efetivamente gastos por eles. E também não há demonstração de que esses passeios (que não foram demonstrados) não tenham sido usufruídos. E por último, não se demonstrou que os passeios supostamente perdidos o tenham sido em razão do atraso na entrega da bagagem – o que é um truísmo, porque não demonstrados os fatos antecedentes, que lhe são pressupostos lógicos.
9. A indenização material pressupõe a comprovação cabal dos prejuízos experimentados e, nessa condição, a mera alegação do dano não é suficiente para justificar essa espécie de indenização. Portanto, a ausência de comprovação da aquisição de ingressos dos passeios, bem como o seu pagamento, não há que se falar em ressarcimentos de gastos.
10. Nesses termos, deve ser reformada a sentença no ponto em que condenou a apelante à indenização pelos danos materiais no valor de R$ 9.796,80, dada a falta de evidência de que tenha a autora, de fato, adquirido e perdido os passeios e de que os perdeu como conseqüência do extravio da bagagem.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para decotar o valor de R$ 9.796,80, a título de danos materiais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.